Tribunal: TJMT
Processo: 1019505-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019505-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (ADVOGADO), MARISTELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 352.441.001-49 (AGRAVANTE), POLIANA ZUMERLE FURTADO - CPF: 912.076.491-04 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE ZUMERLE FURTADO - CPF: 938.674.091-53 (AGRAVANTE), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (AGRAVANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AGILBERTO ALVES FURTADO (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO AUTOMÁTICO – REJEIÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRECDENTE DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de perceber quantia representada em contrato de abertura de crédito, mediante ação monitória, se submete-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

No caso, não há se falar em prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido a desídia do exequente, mesmo que as diligências pelo exequente tenham sido infrutíferas para localizar bens do executado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARISTELA ZUMERLE FURTADO, POLIANA ZUERMELE FURTADO, PAULO HENRIQUE ZUMERLE FURTADO e ANDRIA ZUMERLE FURTADO DELATORRE,
contra a decisão que, na
Ação Monitória no 0005226-32.2002.8.11.0002
ajuizada inicialmente pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
com posterior habilitação da empresa cessionária/credora
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS,
rejeitou a exceção de pré-executividade e rejeitou a prescrição intercorrente existente nos autos.

Alegam, em suma, que se trata de ação monitória ajuizada há mais de 20 (vinte) anos pelo Banco em desfavor de AGILBERTO ALVES FURTADO (de cujus), cujo valor atualizado é de R$ 134.860,84 (cento e trinta e quatro mil oitocentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos).

Aduzem que o despacho inicial ordenando a citação do executado foi proferido em 27/09/2022, enquanto a citação do executado se materializou na data de 25/06/2003, renovada em 24/09/2007.

Sustentam que em 27/09/2007, o executado ofereceu bem imóvel em garantia, bem como requereu a intimação da exequente para manifestar o aceite e a lavratura do termo de penhora com vistas à apresentação de defesa.

Relatam que o processo permaneceu paralisado por mais de 04 (quatro) anos, entre 03/10/2007 até 15/12/2011.

Narram que somente em 04/02/2015 a presente monitória foi redistribuída para a Vara de Direito Bancário.

Discorrem que em 02/03/2016 o Banco do Brasil foi intimado para se manifestar nos autos, ocasião em que requereu tão somente a juntada de procuração e substabelecimento.

Afirmam que em 27/04/2017 a parte credora requereu mera juntada de autorização, o que não possui condão de suspender o prazo prescricional.

Asseveram que o processo permaneceu paralisado, sem nenhuma finalidade executividade entre 03/10/2007 até 29/11/2017, ou seja, por mais de 10 (dez) anos.

Ponderam, ainda, que se operou o instituto da prescrição, pois, decorrido prazo superior a 05 (cinco) ano sem a localização de bens do devedor.

Com essas considerações, pugnam pela suspensão da decisão recorrida e no mérito pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrência e pela extinção da ação.

Ao final, requereram o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida no ID no 227507669.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 233105179, pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação dos agravantes em litigância de má-fé.

As informações não foram prestadas pelo juízo singular.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ingressou com a
Ação Monitória no 0005226-32.2002.8.11.0002
em face de
AGILBERTO ALVES FURTADO,
afirmando que no dia 18/06/2001, o requerido contratou com o BANCO a abertura de Crédito Rotativo – CDC automático, conforme contrato firmado operação 60/09640-3.

Aduziu que por esse meio o requerido contraiu um débito junto ao BANCO em 18/06/2001 referente a um CDC, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em 24 (vinte e quatro) parcelas, sendo que pagou apenas 02 (duas) parcelas.

Sustentou que o requerido se encontra em débito com o BANCO desde 17/10/2001, no valor atualizado de R$ 9.527,41 (nove mil quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos).

Narrou que o BANCO tentou por todas as formas amigáveis o recebimento do débito, contudo infrutíferas, sendo assim, não restou ao BANCO outra alternativa senão por via da presente ação monitória.

Citado, o requerido (ID no 56269939 – Pág. 63), deixou transcorrer o prazo sem pagamento ou interposição de embargos, conforme certidão de ID no 56269939 – Pág. 71 – 27/08/2003.

Em 15/03/2004 o BANCO DO BRASIL requereu a juntada de cálculo atualizado, dando à causa o valor de R$ 4.179,53 (ID no 56269939 – Pág. 73).

Em 12/04/2017 foi juntada certidão de ID no 56271341 – Pág. 45, informando que os autos ficaram paralisados na escrivania, visto que houve recesso forense no período de 19/12/2006 a 08/01/2007.

No ID no 56271341 – Pág. 47 consta certidão certificando que o feito esteve paralisado na escrivania em virtude da licença do Juiz titular Dr. Marcos José Martins de Siqueira, pelo falecimento de seu genitor, no período de 09/05/2007 à 16/05/2007.

O requerido, em 27/09/2007, ofertou em garantia da presente execução o bem 01 lote de terreno urbano, sob o no 01 da quadra 26, do Loteamento Cassyra Lúcia, na cidade de Várzea Grande/MT, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) (ID no 56271341 – Pág. 59/64).

Em 15/12/2011 o juízo
a quo
despachou nos autos que se encontravam em ordem (ID no 56271341 – Pág. 75).

Em 04/02/2015 consta certidão certificando que considerando a Ordem de Serviço 01/2015/DF, que regulamentou a Resolução 001/2015/TP a qual atribuiu competência para Vara Especializada Bancário, encaminhou-se os autos ao serviço de distribuição para serem redistribuídos para secretaria competente (ID no 56271341 – Pág. 76).

Na data de 22/09/2015 foi determinada a intimação do exequente para se manifestar no prazo de cinco dias sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 83 (ID no 56271341 – Pág. 79).

O exequente se manifestou em 19/02/2016 requerendo a juntada da procuração e substabelecimento nos autos (ID no 56271341 – Pág. 85).

Em 26/10/2017 o juízo singular proferiu despacho no sentido de que não foi possível analisar o feito no prazo fixado em correição, face à grande quantidade de processos conclusos em gabinete, determinando que o mesmo permaneça concluso para ser analisado no prazo de 120 dias (ID no 56271341 – Pág. 113).

Na data de 12/12/2017 o exequente se manifestou quanto à nomeação de bens à penhora, requerendo que o executado apresentasse matrícula atualizada do imóvel (ID no 56271342 – Pág. 3/4).

Em 11/04/2018 foi concedido ao executado o prazo de 10 dias para trazer aos autos a matrícula atualizado do imóvel (ID no 56271342 – Pág. 5). Contudo, o executado deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID no 56271342 – Pág. 9).

Em 26/07/2018 o exequente requereu a penhora via BACENJUD nas contas do executado até o limite da dívida (ID no

56271342 – Pág. 13/14).

O referido pedido foi deferido pelo juízo
a quo
, contudo, inexistia valores nos ativos financeiros do devedor, assim, determinou-se a intimação do exequente (ID no 56271342 – Pág. 15).

Na data de 21/02/2019 o exequente requereu a busca e restrição de veículos via RENAJUD em nome do executado (ID no 56271342 – Pág. 23).

No ID no 56271342 – Pág. 25 foi deferido o pedido de buscas de bens pelo sistema RENAJUD, contudo, a pesquisa não retornou resultados.

Em 08/05/2019 o exequente requereu o prosseguimento do feito com busca de imóveis de propriedade do executado no sistema INFOJUD (ID no 56271342 – Pág. 29).

Em 17/09/2019 foi deferido o pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD (ID no

56271342 – Pág. 31).

Diante da diligência negativa, o exequente requereu em 07/01/2020 a expedição de ofício ao CNIB – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS para que seja realizada a indisponibilidade de todos e quaisquer bens em nome do executado (ID no 56271342 – Pág. 37/38).

O pedido de pesquisa de bens através do sistema CNIB foi indeferido pelo juízo singular, concedendo o prazo de cinco dias para a parte exequente manifestar nos autos, requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito (ID no 56271342 – Pág. 39).

Em 09/06/2020 os autos passaram a tramitar de forma virtual (ID no 56271346).

Na data de 08/06/2021 o exequente deu ciência quanto à digitalização dos autos (ID no 57505008).

Em 23/09/2021 foi informada a cessão de crédito à empresa ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (ID no 66175787 – Pág. 1/2), sendo foi determinada a substituição do polo ativo, ante a cessão de crédito pelo exequente (ID no 84550051).

Em 07/07/2022 a exequente requereu a renovação da pesquisa SISBAJUD em nome do executado (ID no 89472199).

Na data de 13/09/2022 o juízo
a quo
deferiu o pedido de busca de endereço e/ou bens a ser realizada junto aos sistemas INFOJUD e RENAJUD nos termos da Ordem de Serviço 001/2022-GAB (ID no 95004551).

Em 18/04/2023 a exequente requereu a citação por edital do executado (ID no 115685151), contudo, referido pedido foi indeferido pelo juízo singular (ID no 131398690).

Em 17/10/2023 a exequente requereu pesquisas de bens no sistema SISBAJUD em nome do executado (ID no 132168581).

Em 14/11/2023 o executado compareceu nos autos e requereu a juntada de instrumento de procuração (ID no 134409695).

Em seguida, o executado apresentou exceção de pré-executividade alegando que o feito ficou paralisado mais de 10 (dez) anos sem que houvesse manifestação do exequente, pugnando pela extinção do feito pela ocorrência da prescrição intercorrente (ID no 134409700).

Ao decidir a i. magistrada Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins rejeitou a exceção de pré-executividade, conforme relatado.

Pois bem.

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No caso em tela, trata-se de

ação monitória, ante o inadimplemento do requerido, do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático no 60/09640-3, cujo instrumento se encontra acostado aos autos no ID no 56269939 – Pág. 21/33.

Desta forma, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de perceber quantia representada em contrato de abertura de crédito, mediante ação monitória, submete-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES.

1.

Insuscetível de exame na via do recurso especial questão relacionada com a liquidez da dívida se, para tando, for necessário o reexame do conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

2.

A ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta-corrente submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, desde que a dívida seja líquida. Precedentes.

3.

Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 530.088/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turam, julgado em 20/08/2015, DJe 27/08/2015)

Analisando os autos, verifica-se que a exequente/agravada frequentemente deu andamento ao processo na tentativa de localizar bens do executado nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Com efeito, para que ocorra a prescrição intercorrente é necessário a inércia do exequente e o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, de absoluta paralisia processual, o que não ocorreu no caso.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial de dar andamento ao feito após a intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, vez que se manifestou oportunamente todas as vezes em que foi intimado.

Conforme bem pontuado pela magistrada singular, o feito ficou paralisado entra a data de 19/10/2007 até 01/09/2015 por morosidade da justiça e não por desídia da exequente.

Sendo assim, ainda que a exequente tivesse incorrido em certos atrasos pontuais no caso dos autos, o feito jamais permaneceu inerte por 05 (cinco) anos por uma conduta que lhe pudesse ser imputada.

A respeito, colaciono julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não constatada desídia da parte exequente na tramitação do processo, incabível a extinção do processo pela ocorrência de prescrição intercorrente.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000670-04.2024.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024) destaquei

Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Por derradeiro, indefiro o pedido de condenação dos agravantes em litigância de má-fé, visto que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024